Tribunal: TJSP
Processo: 1006631-69.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Alegação de que a autora não vistoriou os imóveis dos segurados previamente à contratação do seguro, feita apenas na apelação. Inovação recursal. Recurso não conhecido nesse ponto.

Juros de mora que incidem desde a citação. Correção, de ofício, da sentença nesse aspecto.

Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000000693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006631-69.2019.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento, com observação,
V.U. Declara voto o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1006631-69.2019.8.26.0068
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Comarca de Barueri 6a Vara Cível
Juíza de Direito Dra. Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
Voto no 22279
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária ao segurado, pela queima de
equipamentos.
Sentença
de
procedência.
Apelação
da
concessionária.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais
comprovados.
Alegação de que a autora não vistoriou os imóveis dos
segurados previamente à contratação do seguro, feita apenas na
apelação. Inovação recursal. Recurso não conhecido nesse
ponto.
Juros de mora que incidem desde a citação. Correção, de ofício,
da sentença nesse aspecto.
Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida às f. 369/377 destes autos de ação
regressiva, ajuizada por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S/A, em relação a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A, julgou procedente o pedido, condenando a ré a
pagar à autora a quantia de R$ 5.468,70, corrigida monetariamente e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde os desembolsos, além
do pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou a ré (f.393/404) alegando, em suma, que: (a) os
documentos não comprovam o nexo de causalidade, tampouco os danos;
(b) inaplicável o Código de Defesa do Consumidor; (c) a autora não fez
vistoria nos imóveis dos segurados, portanto, ao com eles entabular
contrato de seguro, assumiu os riscos do negócio que não podem ser
repassados para a ré.
A apelação, preparada, foi contra-arrazoada (f.409/450).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 19/09/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.378); a
apelação, protocolada em 15/10/2019, é tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, no qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 5.468,70,
referente a indenizações pagas por ela aos segurados Ricardo Vacite,
Bruno de Faria Souza e Marcelo Leitão Bandeira.
Com
o
pagamento
da
indenização
securitária
a
seguradora autora se sub-rogou nos direitos do segurado, consumidor de
eletricidade, em relação à concessionária ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, há precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora -
que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do
julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo
Regimental improvido. (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
19/12/2013)
Para
comprovar
o
pagamento
da
indenização,
a
seguradora trouxe os comprovantes bancários dos pagamentos (f.39, 49
e 63), pelo que o CDC é aplicável ao caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial os avisos de sinistro (f. 35, 46 e 54/55) e laudos técnicos (f.37, 47 e
58/59), realizados na época do evento.
Os
documentos
confirmam
que
a
queima
dos
equipamentos ocorreu por descargas na rede elétrica, o que é suficiente
para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga na rede
elétrica e os danos nos aparelhos.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas.
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva concessionária, pois as
quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da atividade
da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica adotar medidas
protetivas para evitar a propagação das descargas elétricas e garantir a
segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário, pois, neste caso, os danos
foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer participação da rede
elétrica da ré.
Assim, no caso em que a descarga atmosférica (raio)
atinge diretamente o imóvel a concessionária não tem responsabilidade
pelo evento, o que não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, aliás, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e
descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar
a oscilação na tensão Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não
provido. (TJSP;
Apelação
1083923-39.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/08/2017; Data de Registro: 22/08/2017)
"AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO I- Desnecessidade de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados na casa do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais que não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua
própria atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
que é aquele que está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se
valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre o
evento
e
os
danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados
à
ré

Apelo
provido." (TJSP;
Apelação
1083902-63.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Salles
Vieira;
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a
Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro:
21/08/2017)
Esse também é o entendimento desta C. 35a Câmara de
Direito Privado:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA
Oscilação elétrica e descarga atmosférica que danificou aparelhos
eletrônicos dos segurados da autora Responsabilidade objetiva da
concessionária Causa excludente não configurada Risco da
atividade
Nexo causal e danos materiais comprovados

Indenização devida
Ação improcedente
Recurso provido.
(Apelação no 1116400-52.2015.8.26.0100, Relator(a): Melo Bueno;
35a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/10/2016)
CIVIL.
SEGURO.
COBRANÇA
REGRESSIVA.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART 37, § 6o, CF. NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO ROMPIDO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
O PREJUÍZO POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. 1. Forçoso
concluir do conjunto probatório formado nos autos, que houve defeito
no fornecimento de energia elétrica. Tal fato foi demonstrado pela
autora com os laudos juntados, de modo que cabia a apelante
comprovar o fato impeditivo, qual seja regularidade na tensão elétrica,
em virtude do disposto no art. 333, II, do CPC/73, vigente à época dos
fatos. 2. Aplicável o disposto no art. 37, § 6o da Constituição Federal,
e naquilo que concerne à existência de responsabilidade objetiva por
parte da concessionária de serviço público, a hipótese dos autos
amolda-se, de fato, à Teoria do Risco Administrativo. 3. Recurso
improvido. (Apelação no 1062159-31.2015.8.26.0100, Relator(a):
Artur Marques; Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 04/07/2016)
Assim, tendo a concessionária ré responsabilidade
objetiva pelos danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art.
14 do CDC), cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação
de serviços, ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia
elétrica no imóvel do segurado no dia do evento, o que poderia ser
comprovado pelos registros de ocorrências em sua rede, o que não foi
feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem se alegue cerceamento do direito de defesa pela
impossibilidade de perícia nos equipamentos, pois como já dito, a ré,
como detentora de toda a tecnologia que envolve a prestação dos
serviços de energia elétrica, tinha a possibilidade de comprovar a
regularidade de seus serviços trazendo os históricos das sobrecargas em
sua rede.
Por fim, a alegação de que a autora não teria vistoriado
previamente à contratação os imóveis dos segurados, somente foi feita
na apelação, tratando-se de inovação recursal, o que não se admite.
No entanto, merece reparo a sentença, de ofício, quanto
ao termo inicial dos juros de mora, pois em se tratando de
responsabilidade civil contratual, incidem desde a citação (artigo 405 do
CC).
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pela ré fica majorada para 15% do valor atualizado
da condenação.
Ante o exposto, não conheço em parte do recurso e, na
parte conhecida, nego-lhe provimento, com observação.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24421
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F78910D
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F889A2D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006631-69.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.